Tribunal: TJES
Processo: 5007239-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL CRESPO SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gabriel Crespo Soares contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de complementação de indenização securitária do DPVAT. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o pagamento administrativo teria indenizado lesão neurológica diversa das sequelas constatadas na perícia judicial, além de defender a possibilidade de cumulação de múltiplas lesões e requerer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a prova pericial e a alegação de múltiplas lesões indenizáveis; (ii) estabelecer se a perícia judicial autoriza a cumulação entre lesões reconhecidas administrativamente e sequelas constatadas em juízo; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova técnica produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade entre premissas e conclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia fático-probatória e consignou que o laudo pericial judicial reavaliou integralmente o quadro clínico do autor decorrente do acidente.

A perícia judicial afastou a existência atual de danos cognitivos ou neurológicos e reconheceu apenas perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro inferior esquerdo.

A avaliação judicial da invalidez permanente destina-se a aferir a real e atual extensão das sequelas do segurado para adequação à tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Não é juridicamente admissível cumular lesão reconhecida administrativamente com lesão afastada pela perícia judicial superveniente, quando a prova técnica produzida em juízo redefine a extensão efetiva da invalidez.

Inexiste saldo indenizatório a receber quando o valor apurado judicialmente é inferior ao montante já pago administrativamente ao segurado.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a valoração da prova pericial e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, ainda, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova pericial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

A perícia judicial pode redefinir a extensão efetiva da invalidez permanente para fins de adequação da indenização do seguro DPVAT à tabela legal.

É inviável a cumulação de lesão administrativamente considerada com lesão posteriormente afastada pela perícia judicial.

Inexiste direito à complementação da indenização do seguro DPVAT quando o valor pago administrativamente supera o montante apurado pela perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei nº 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento acerca da necessidade de demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007239-69.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
GABRIEL CRESPO SOARES

EMBARGADO
S
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL CRESPO SOARES
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no aresto.

Sustenta que o julgado partiu de premissa equivocada ao comparar lesões distintas, pois o pagamento administrativo indenizou uma lesão neurológica, enquanto o laudo judicial constatou outras sequelas (membros inferior, superior e perda visual periférica).

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à tese de cumulação de múltiplas lesões. Aduz que o laudo não realizou investigação neurológica aprofundada para afastar as lesões cognitivas e pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, bem como pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais atinentes à matéria.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo recorrente. Sua pretensão revela, em verdade, nítido inconformismo com o resultado do julgamento e o manifesto propósito de rediscutir a valoração da prova técnica e as teses jurídicas já exaustivamente enfrentadas.

Alegou o embargante que o aresto seria contraditório e omisso por não ter considerado a cumulação de múltiplas lesões (físicas e visuais) reconhecidas pela perícia, em face da lesão neurológica indenizada administrativamente.

Contudo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, isto é, quando há incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão do aresto, o que não ocorreu na espécie. O que o recorrente aponta como "contradição" é, na verdade, a sua contrariedade com a intelecção conferida à prova dos autos pela Câmara.

O acórdão embargado enfrentou clara e objetivamente a questão fático-probatória. Foi expressamente destacado que o laudo médico pericial – elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo – reavaliou integralmente o quadro de saúde do autor decorrente do acidente.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão pontuou que a perícia afastou a existência atual de danos cognitivos ou neurológicos, consignando a presença apenas de "perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro inferior esquerdo".

Nesse cenário, não há como prosperar a tese de "cumulação" de lesões pretendida. A avaliação judicial destina-se justamente a chancelar a real e atual extensão da invalidez permanente do segurado para fins de adequação à tabela da Lei nº 6.194/74.

Se a perícia técnica em juízo conclui que a invalidez real e efetiva do autor corresponde, pela tabela, a R$ 4.725,00, e o autor já recebeu administrativamente o montante de R$ 6.750,00, é manifesta a ausência de saldo a receber.

Não há fundamento jurídico para somar uma lesão atestada em juízo com uma lesão administrativamente considerada, quando a prova técnica judicial superveniente afasta a caracterização desta última.

Fica evidente, portanto, que o embargante busca utilizar a estreita via dos declaratórios para contestar a qualidade e as conclusões do laudo pericial, providência que esbarra nos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais invocados, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem se apoiar em um dos vícios do art. 1.022, situação inocorrente nos autos. Aplica-se, de toda sorte, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)